Tribunal: TJDFT
Processo: 0724064-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO VERIFICADO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NÃO EVIDENCIADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA ELEITA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

1.A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva.

2. O espectro das matérias suscitáveis por meio da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, desde que não demande dilação probatória (exceção secundum eventus probationis), como na hipótese dos autos. Prececentes.

3. Não configura error in judicando o acolhimento da exceção de pré-executividade pelo Juízo a quo, em que reconheceu a ilegitimidade passiva da demandada, prescindindo de dilação probatória, restando afastada a alegação de matéria preclusa, acobertada pela coisa julgada, mormente por se tratar de questão de ordem pública.

4. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à decisão contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido.

5. O pedido formulado em sede de contrarrazões, consistente em majorar o valor arbitrado na decisão agravada a título honorários advocatícios pelo acolhimento da exceção de pré-executividade, revela-se inadmissível, à medida em que a via eleita utilizada é inadequada, não sendo o instrumento processual adequado à modificação do julgado.

6. Recurso conhecido e desprovido.